Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728594-40.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS ROCHA PEREIRA PACIENTE: JEFFERSON DE SOUZA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mateus Rocha Pereira (OAB/DF 71.938) em favor de JEFFERSON DE SOUZA FRANCA em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id 73973655). O impetrante afirma, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/06/2025, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal (injúria e ameaça) e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), em contexto de violência doméstica. Alega que a autoridade policial arbitrou fiança, mas, por falta de condições financeiras de realizar o pagamento, o paciente não foi posto em liberdade. Em Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Após, requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Sustenta que foi reconhecida a extinção da punibilidade quanto a uma das imputações, “remanescendo apenas a imputação relativa ao art. 147, §1o, do Código Penal, cuja natureza e pena cominada revelam-se absolutamente desproporcionais à manutenção da prisão preventiva do réu.”, e que a vítima requereu formalmente a revogação das medidas protetivas de urgência. Aduz que o paciente possui trabalho, residência fixa, e se compromete a comparecer em todos os atos processuais solicitados, além de possuir advogado constituído nos autos. Tece arrazoado acerca do princípio da presunção de inocência e defende que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar (art. 312, CPP), sustentando o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Confira-se (id 73973655): (...) A defesa sustenta que, diante da renúncia da vítima ao direito de queixa quanto ao crime de ação penal privada, restou extinta parcialmente a persecução penal, tornando desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Alega, ainda, que o crime remanescente possui pena branda e admite substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não houve alteração fática ou jurídica relevante que justifique a revogação da custódia cautelar, mantendo-se íntegros os fundamentos que ensejaram sua decretação. Fundamento e decido. O réu foi preso em flagrante no dia 5/6/2025 (autos de no 0708772-38.2025.8.07.0009), tendo sua prisão sido convertida em preventiva pelo juízo do NAC. Conforme denúncia oferecida naqueles autos, o réu foi denunciado pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, praticados contra sua companheira L. N. F.. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Consta da decisão do Juízo do NAC que o acusado tentou enforcar a vítima; ameaçou-a com faca; proferiu ofensas verbais na presença das filhas menores; é reincidente em crimes da mesma natureza; já foi preso em flagrante por episódios semelhantes e apresenta comportamento agressivo, associado ao uso excessivo de álcool e drogas. Ademais, a extinção da punibilidade quanto ao crime de ação penal privada não descaracteriza os fundamentos da prisão preventiva, pois subsiste imputação grave, com circunstâncias concretas que justificam a segregação cautelar. O art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais e o art. 147, §1o, do CP, quando praticados no contexto de violência doméstica, não podem ser considerados de menor potencial ofensivo, especialmente diante da reincidência e da escalada de violência. Assim, na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Dessa forma, com base nos mesmos fundamentos da decisão de Id 238603672 (autos de no 0708772-38.2025.8.07.0009), MANTENHO a prisão preventiva do réu. [destaquei] Como se vê, a magistrada a quo, destacando as circunstâncias do crime (ameaça) e da contravenção penal (vias de fato) imputados ao paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base nos mesmos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (id 238603672 dos autos principais n. 0708772-38.2025.8.07.0009), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, manteve a custódia cautelar do paciente. Por oportuno, eis os fundamentos da decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia (id 238603672 dos autos principais n. 0708772-38.2025.8.07.0009): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autor tentou enforcar a vítima, ameaçou-a com uma faca e proferiu ofensas verbais na presença de suas filhas menores. Verifico ainda que é reincidente. Há um intenso histórico de violência doméstica, considerando que o autuado já foi preso em flagrante outras vezes em situações semelhantes. Analisando o questionário de risco, verifico que o agressor já ameaçou a vítima anteriormente utilizando arma branca e a agrediu com socos. Há relatos de ciúme excessivo e tentativa anterior de sufocamento, associados ao uso excessivo de álcool e drogas, o que demonstra a presença de diversos elementos de risco à integridade física da vítima. Há uma clara escalada de violência no caso concreto, que apenas a segregação cautelar pode conter o ímpeto criminoso. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...). [destaquei] Com efeito, em que pese o esforço defensivo de tentar demonstrar a desproporcionalidade da prisão cautelar, trazendo à lume o fato de a vítima não haver prestado queixa em relação ao delito de injúria (art. 140, CP) e de haver requerido formalmente a revogação das medidas protetivas de urgência, não afasta os requisitos da prisão preventiva, na medida em que se tem certeza quanto à materialidade delitiva e fortes indícios de autoria em grave episódio de violência doméstica e familiar, consubstanciado em tentativa de enforcamento da ofendida e ameaça com arma branca, além das ofensas verbais, atos praticados na presença das filhas menores. Quanto à alegação de que a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, vale destacar que o pedido foi indeferido pelo juízo a quo (id 73973653, p.2), que considerou que: (...) os elementos presentes no caso demonstram a persistência do risco à sua integridade física e psicológica. O histórico de violência entre as partes, com registros de agressões anteriores, evidencia um padrão de comportamento do agressor que não pode ser ignorado. Além disso, a ameaça realizada com faca indica um grau elevado de perigo, pois o uso de arma potencializa a possibilidade de um desfecho trágico. Por fim, a escalada de violência nos últimos meses revela um aumento da intensidade e frequência dos atos de agressão, reforçando a necessidade de manter as medidas protetivas para evitar novos episódios, garantindo a segurança da vítima e prevenindo danos irreparáveis. De fato, a experiência ordinária mostra que a tamanha vulnerabilidade e dependência emocional e física do agressor, não raras vezes, levam a ofendida a se arrepender da denúncia perpetrada e de não querer dar prosseguimento à ação penal. Como se sabe, tal exame só é cabível com a instrução processual. Assim, ao que parece, a gravidade concreta dos delitos é justificativa bastante para a manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, considerando especialmente o histórico de violência entre as partes, evidenciado na Folha de Antecedentes Penais - FAP do paciente (id 238428179, autos principais). De fato, verifico que é caso de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator